Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1082 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível na qual se busca a reforma da sentença que condenou a ré a manter vigente o plano de saúde rescindido unilateralmente e sem motivo, bem como o afastamento da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, na análise da legalidade da resilição unilateral, bem como se deve ser mantida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois os autores e as rés se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/1990.
4. Além disso o enunciado de Súmula n° 608 do STJ é claro quanto ao fato de o Código de Defesa do Consumidor ser aplicável aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
5. Conforme art. 23 da Resolução Normativa n 557/2022, é possível a rescisão do contrato de plano de saúde, de forma unilateral pelo plano de saúde, desde que haja previsão contratual, transcurso mínimo de 12 (doze) meses, e que a notificação do beneficiário tenha ocorrido com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Acrescente-se o disposto no Tema 1082 do STJ
6. Amplamente caracterizado o ato ilícito e a conduta abusiva, restou clara a necessidade de indenização por dano moral. O valor fixado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada um se encontra em consonância com o entendimento, jurisprudencial, atenta aos critérios de proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1.É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, de forma unilateral pela operadora de plano de saúde desde que haja previsão contratual, transcurso mínimo de 12 (doze) meses, e que a notificação do beneficiário tenha ocorrido com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Acrescente-se o disposto no Tema 1082 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2° e 3°
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1996881, 0747719-28.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.); Acórdão 2005789, 0718465-07.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025